Tribunal: TJDFT
Processo: 0751237-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751237-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DO SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos n. 0707461-02.2022.8.07.0014, proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE DO SUL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177480542 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou o pedido da agravante de reconhecimento da nulidade de sua citação. No agravo de instrumento interposto, a parte ré afirma que sua citação fora realizada por via postal, encaminhada para endereço no qual não mais se encontrava estabelecida desde 2018. Aduz, em aparo à sua tese, que desocupara o imóvel em questão, o qual se encontra alugado por outra pessoa. Alega que a citação deve ser considerada nula, porquanto recebida pelo porteiro do edifício, o qual, em conjunto com a síndica do condomínio, firmou declaração no sentido de que a correspondência presumidamente não foi entregue à empresa destinatária. Discorre, ainda, que, em que pese o Sr. Carlos Augusto Silva Branco Júnior seja sócio da recorrente e, também, da empresa proprietária do imóvel para onde foi enviada a citação, não foi possível realizar a entrega da carta. Com base em tais argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação do processo até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão, para que seja reconhecida a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 53988088 e 54005600. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento visa à suspensão do trâmite processual até o julgamento do agravo de instrumento. Para fins de deferimento de referido pleito, exige a lei processual a existência da probabilidade do direito vindicado e do provimento do recurso, além do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Contudo, da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por certo, nada obstante afirme que não mais se encontrava estabelecida no imóvel ao qual foi endereçado o mandado de citação por via postal, os elementos trazidos aos autos até o momento demonstram que as alegações da recorrente não comportam verossimilhança. Nesse sentido, verifica-se que a carta de citação foi enviada para o endereço da ré declinado na exordial pelo autor, qual seja, AE 4, Bloco B1, Sala 607, Ed. Três Irmãos, Guará II – Brasília/DF, CEP: 71070-624 (ID 135481344 – autos de origem), tendo sido devidamente recebida em 24/11/2022 (ID 144104347 – autos de origem). Conquanto o pedido de habilitação da agravante nos autos originários indique que a empresa esteja situada na Quadra 09, lote 08, Nápolis – A, Cidade Ocidental, CEP: 72.880-000 (ID 166564060 – autos de origem), a própria procuração que acompanha o pleito, assinada em 25/07/2023, aponta o mesmo endereço para o qual foi enviada a citação. Confira-se (ID 166564065 – autos de origem): Do contrato social apresentado, também é possível inferir o mesmo endereço (ID 166564071 – Pág. 3 – autos de origem): Frise-se que o contrato de locação de ID 166564087 dos autos de origem igualmente indica este endereço como sendo da ré. Ademais, este endereço é o que consta da base de dados da Receita Federal (ID 166777840 – autos de origem), e, ainda, do endereço eletrônico da empresa2 (ID 166777841 – autos de origem). Não fosse isso, em que pese afirme que mudou suas instalações desde 2018, em ação judicial ajuizada em 25/10/2022, a agravante apôs na própria qualificação o endereço situado no Guará. Veja-se (ID 166780245 – autos de origem): Diante disso, a declaração acostada ao ID 53988086, por si só, não tem o condão de afastar a presunção de que a agravante recebe correspondências no local para o qual foi enviada a carta de citação. Ainda, os documentos de IDs 53988064 a 53988083 são meros comprovantes de pagamento e, como a própria agravante assevera, (a) parte não logrou êxito em localizar o Locador a fim de que fosse feito um documento com a afirmação de que o contrato continua válido. Logo, tais documentos, isoladamente, não se prestam para corroborar as alegações recursais. Portanto, não há qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar que houve mudança efetiva do estabelecimento da ré desde o ano de 2018, havendo fortes indícios de que, na realidade, o endereço para o qual foi enviada a carta de citação ainda é utilizado pela requerida. Com efeito, caberia à agravante demonstrar o fato constitutivo do direito invocado, apresentando provas de que o imóvel em questão já se encontrava efetivamente desocupado por ela na data da realização da citação por via postal. Não é demasiado ressaltar que, em se tratando de direito processual civil, vigora a máxima jurídica no sentido de que, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar (alegattio et nom probatio, nihil allegare). Portanto, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a dar sustentação jurídica à tese de nulidade da citação, é de se considerar ausente a probabilidade do direito vindicado, circunstância inviabilizadora do sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 às 12:09:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 https://www.silvabranco.com.br/ (acesso realizado em 01/12/2023).